Tribunal: TJMT
Processo: 0002492-54.2015.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-15
Data de publicação: 2021-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002492-54.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Benefício Assistencial (Art. 203,V CF/88), Aposentadoria por Invalidez Acidentária]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADEILSON LIMA DA SILVA - CPF: 029.044.159-55 (APELADO), TATIANE CORBELINO LACCAL DA SILVA - CPF: 834.453.581-68 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL -INSS (APELANTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MATEUS ALVES ARAUJO - CPF: 048.694.444-10 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - LAUDO MÉDICO PERICIAL CONCLUSIVO - INCAPACIDADE LABORATIVA TEMPORÁRIA - AUSENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ - APLICAÇÃO DO ART. 59 DA LEI No 8.213/91 - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

“Provada a incapacidade parcial do segurado, não é possível a conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez, na forma do art. 42, da Lei n. 8.213/91, mormente quando evidenciada a possibilidade de sua recuperação”.
(N.U 0046506-11.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2019, Publicado no DJE 27/06/2019).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação Cível interposto por
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, tendo em vista a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Concessão de Benefício Previdenciário, movida por
Adeilson Lima da Silva
, julgou procedente o pedido inicial e condenou o INSS a conceder o auxílio doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez a partir de 11/02/2015, aplicando-se correção monetária pelo IPCA e juros conforme caderneta de poupança.

Sem custas e condenou o apelante ao pagamento de honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

O apelante, em suas razões recusais, aduz a ausência dos requisitos para a concessão de aposentadoria por invalidez, uma vez que o laudo pericial apontou sua incapacidade laborativa parcial, pugnando, assim, pela reforma da sentença para que seja julgada improcedente a ação e, ainda, a observância do art. 27 da Lei no 12.919/2013, para fins de atualização de precatório.

Ausente contrarrazões (Id 2270186).

A Procuradoria Geral de Justiça entendeu pela ausência de interesse público que justifique sua intervenção no feito (Id 2675014).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Remessa Necessária de Sentença c/c Recurso de Apelação Cível
interposto por
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, tendo em vista a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Concessão de Benefício Previdenciário, movida por
Adeilson Lima da Silva
, julgou procedente o pedido inicial e condenou o INSS a conceder o auxílio doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez a partir de 11/02/2015, aplicando-se correção monetária pelo IPCA e juros conforme caderneta de poupança.

Pois bem.

O apelado relatou em sua inicial que se encontra incapaz para o exercício do seu trabalho, por estar acometido de sequelas de trauma, diante de ocorrência de acidente de trabalho, sendo portador de dor na coluna torácica e espondilose.

Nos autos, consta Laudo Médico Pericial emitido pelo Médico indicado pelo Juízo às fls. 61 (Id 2269818 - Pág. 2), que especifica que se trata de caso de incapacidade permanente e parcial, vejamos:

“(...)

C – A incapacidade é definitiva ou transitória?

Incapacidade parcial definitiva. (...)”

Da análise dos autos, tem-se que o laudo realizado pelo perito nomeado judicialmente, acima transcrito, concluiu que o apelado possui capacidade para o trabalho e que inclusive é suscetível de reabilitação, pois sua incapacidade não é total.

Pois bem. O benefício de aposentadoria por invalidez deve ser concedido ao segurado que, estando, ou não, em gozo do auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição, existindo para tanto, realização de perícia que ateste os requisitos anteriores, conforme o artigo 42 da Lei n.o 8.213/91.

Não atestada a incapacidade do autor, não há que se falar na concessão da aposentadoria por invalidez ante ao não preenchimento dos requisitos do art. 42 da Lei no 8.213/91.

Desse modo, merece prosperar em parte o inconformismo do apelante quanto ao laudo médico.

Isso porque, o perito é um médico qualificado e devidamente inscrito no Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso – CRM/MT, analisou os atestados dos autos e clinicamente o periciando, e, por fim, emitiu seu parecer, que deve ser referendado pelo Judiciário.

Por outro lado,
o benefício auxílio-doença encontra-se previsto no art. 59 da Lei no 8.213/1991. É devido ao segurado que for considerado temporariamente incapaz para o exercício de sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos e enquanto permanecer nesta condição:

O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Como se vê pelas respostas aos quesitos no laudo pericial, a incapacidade da autor é parcial e permanente para a função que anteriormente exercia, de modo que resta sugerido a concessão do benefício de auxílio-doença.

O auxílio-doença, é pois um benefício temporário e deve perdurar o tempo necessário para a consolidação das lesões, ou seja, enquanto presente a incapacidade para o trabalho que exercia, ou atividade habitual. E, tendo origem acidentária, dispensa-se a carência exigida no artigo 25 da Lei no 8.213/91.

A concessão de auxílio-doença, em regra, dependerá da verificação de seus requisitos por exame médico-pericial a cargo da previdência social, estando o beneficiário obrigado a se submeter, a qualquer tempo, a exame médico, processo de reabilitação e tratamento, exceto intervenção cirúrgica e transfusão de sangue.

Dessa forma, após a consolidação das lesões, o segurado poderá ser considerado totalmente apto para o trabalho, oportunidade em que retornará para as suas atividades; por outro lado, caso haja a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, fará jus ao recebimento de auxílio-acidente; ou, ainda, poderá a segurada ficar totalmente incapacitado para qualquer atividade, caso em que fará jus à aposentadoria por invalidez.

Com esse entendimento, trago julgado:

“PREVIDENCIÁRIO - REMESSA NECESSÁRIA - AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO - INCAPACIDADE LABORATIVA TEMPORÁRIA - LAUDO PERICIAL - COMPROVAÇÃO - APLICAÇÃO DO ART. 59 DA LEI N. 8.213/91 - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ARBITRADOS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS - CONSECTÁRIOS LEGAIS - JULGAMENTO DO RE 870947/SE, PELO STF - SENTENÇA, EM PARTE, RETIFICADA. Para a concessão do benefício do Auxílio-doença Acidentário, necessário demonstrar a lesão, a consolidação das lesões decorrentes de acidente de trabalho, a existência de sequelas definitivas que reduzam a capacidade laborativa para o trabalho que habitualmente exercia e a qualidade de segurado, o que ficou demonstrado no caso concreto. Os consectários legais fixados com base no julgamento do RE 870947/SE, pelo STF. Considerando a necessidade de ser apurado na liquidação da sentença o valor devido, os honorários advocatícios serão definidos no juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC.”
(N.U 0008191-86.2016.8.11.0003, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 17/06/2019, publicado no DJE 25/06/2019). (destaquei)

Dessa forma, comprovado efetivamente que o segurado encontra-se incapacitado para a sua atividade habitual, é devido o benefício auxílio-doença, até que seja reabilitado para outra função compatível com a sua patologia. O termo inicial para o restabelecimento do pagamento do benefício deve ser fixado na data do indeferimento do auxílio-doença, devendo ser observado a prescrição quinquenal.

No tocante à atualização monetária, aplica-se aquilo estabelecido no Tema 905 do STJ, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública nas condenações de natureza previdenciária,
in verbis:

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

No que diz respeito aos juros moratórios, serão observados os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, a teor do que determina o artigo 1o-F da Lei no. 9.494/97, com redação dada pela Lei no 11.960 de 29-6-2009, devendo ser fixados na liquidação de sentença.

Nesse sentido é o recente julgado deste Sodalício, vejamos:

“REMESSA NECESSÁRIA - SENTENÇA PROFERIDA NA VIGÊNCIA DO CPC/73 - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA -
AUXÍLIO - ACIDENTE - LAUDO PERÍCIAL CONCLUSIVO - COMPROVAÇÃO DA REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - APLICAÇÃO DO RESP 1495146/MG (TEMA 905 DO STJ) - SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE
. 1.
“Comprovadas que as lesões decorrentes de acidente de trabalho resultam em redução da capacidade para o trabalho, impõe-se a concessão do benefício previdenciário – auxilio acidente. O auxílio acidente será devido a partir do dia da cessação do auxílio-doença.”
(Apelação / Remessa Necessária 79454/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 23/04/2018, Publicado no DJE 07/05/2018).
2. Quanto aos juros de mora e correção monetária estes devem incidir nos termos do Tema 905 do STJ.
”
(N.U 0002560-30.2010.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 11/03/2020). (destaquei)

Quanto à condenação honorária, este somente ocorrerá, quando liquidado o julgado.

Isso porque, o art. 85, parágrafos 3o e 4o, em vigor desde o dia 18-3-2016, em seus parágrafos 3o e 4o, que trata da condenação em honorários quando for vencida a Fazenda Pública, determina que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso de apelação e
retifico em parte a sentença sob reexame
, para condenar o INSS a restabelecer o auxílio doença ao autor desde
11/02/2015
(data da cessação do benefício), observando-se para a atualização monetária o estabelecido no Tema 905 do STJ e, juros moratórios,
aplicando-se os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de poupança, devendo ser fixados na liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2021